Tribunal: TJSP
Processo: 2030465-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada em Embargos de Declaração – Apresentação dos mesmos argumentos em face da decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Levantamento de questões já analisadas, enfrentadas e julgadas em sede de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada em Embargos de Declaração – Apresentação dos mesmos argumentos em face da decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Levantamento de questões já analisadas, enfrentadas e julgadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento e no recurso de Embargos de Declaração anterior - Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados